Tribunal: TCU
Processo: 038.829/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1119/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.829/2019-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Augusto Carvalho de Moraes (XXX.874.961-XX); Antonio Bonifácio (XXX.651.741-XX); Dalziza Rodrigues Freire (XXX.643.907-XX); Eline Barreto Ramos (XXX.693.161-XX); Esneli Angela Coco (XXX.894.689-XX); José Gonçalves de Oliveira Neto (XXX.394.761-XX); Nair Araújo de Oliveira (XXX.506.651-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.